Tribunal: STF
Processo: AI 481022
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
ACUMULAÇÃO - PROVENTOS E VENCIMENTOS. Com o artigo 11 da Emenda
   Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998, ocorreu o
   afastamento da incidência da proibição de acumular proventos e
   vencimentos em relação àqueles que tivessem reingressado no
   serviço público em data anterior ao da promulgação do novo texto
   constitucional.